Tribunal: TJES
Processo: 5018686-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018686-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GRAZIANO GOMES

COATOR: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. METODOLOGIA APAC. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTO INTERNO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que homologou a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional, após desrespeito ao regulamento disciplinar da APAC. A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão por violação ao princípio da legalidade, alegando que somente a Lei de Execuções Penais (LEP) pode prever faltas graves, bem como a inconstitucionalidade do crime de porte de drogas para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que homologou a falta grave e determinou a regressão de regime violou o princípio da legalidade; e (ii) analisar se a conduta do paciente caracteriza falta grave à luz da metodologia APAC e do regulamento interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no presente caso, pois a decisão impugnada é passível de agravo nos termos do art. 197 da LEP.

4. A metodologia APAC possui regulamento interno específico, ao qual o apenado aderiu voluntariamente, comprometendo-se a cumprir suas regras disciplinares, sendo legítima a aplicação de sanções pelo descumprimento das normas internas.

5. A introdução de substância lícita, mas proibida pelo regulamento interno da APAC, configura desobediência às ordens da administração prisional, enquadrando-se como falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecem a possibilidade de punição disciplinar por descumprimento das normas internas das unidades APAC, configurando falta grave pela violação da ordem estabelecida.

7. Inexistem elementos que caracterizem flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A metodologia APAC admite normas disciplinares próprias, cuja violação pode configurar falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP.

3. A adesão voluntária às regras internas da APAC vincula o apenado à observância de seu regulamento disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, VI, e 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 801.580/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; TJES, HC n. 5011615-97.2023.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GRAZIANO GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos do processo de execução nº 0008985-38.2014.8.08.0011.

A impetrante alega, em breve síntese, a ilegalidade da homologação da falta grave e a consequente regressão de regime prisional determinada pela autoridade coatora, uma vez que somente a Lei de Execuções Penais pode prever faltas graves.

Alega, ainda, a inconstitucionalidade do crime de porte de drogas para uso pessoal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, "
determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão que homologou a falta grave no PAD nº 004/2024, a qual geral (sic) regressão para o regime fechado
" e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11489964).

Decisão de ID nº 11541519 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11613431) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GRAZIANO GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos do processo de execução nº 0008985-38.2014.8.08.0011.

A impetrante alega, em breve síntese, a ilegalidade da homologação da falta grave e a consequente regressão de regime prisional determinada pela autoridade coatora, uma vez que somente a Lei de Execuções Penais pode prever faltas graves.

Alega, ainda, a inconstitucionalidade do crime de porte de drogas para uso pessoal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, "
determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão que homologou a falta grave no PAD nº 004/2024, a qual geral (sic) regressão para o regime fechado
" e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, verifica-se que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, o qual, inclusive, a Defesa já se valeu, apresentando os mesmos argumentos do presente
writ.

Nessa linha, é assente o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício”
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/12/2023).

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a atuação
ex officio
desta Corte, vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente possui uma pena total a expiar de 44 (quarenta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em 07/05/2020, o coato foi transferido para o CRS APAC, tendo firmado termo de compromisso aceitando a transferência e se comprometendo a observar a metodologia da APAC.

Nesse ponto, impende salientar que a metodologia APAC se difere dos estabelecimentos prisionais comuns, razão pela qual demanda um maior senso de auto responsabilidade e disciplina do apenado, tal como se observa do regulamento disciplinar da APAC.

Progredido para o regime semiaberto, consta que, em 02/08/2024, o paciente teria cometido falta grave de acordo com o regulamento da APAC, já que ingressou na unidade com a substância conhecida como “pacaia”.

Submetido a audiência de justificação, foi homologada a prática de falta grave, o que levou a determinação de regressão do regime prisional, entretanto, a autoridade coatora manteve o apenado na APAC.

Com efeito, de fato, a previsão de faltas graves é de competência privativa da União, sendo que o rol de falta grave previsto no art. 50 da Lei de Execuções Penais é taxativo, não podendo abranger outras condutas que não estão ali previstas.

Ocorre que, no caso em tela, o paciente não cumpre pena em uma unidade prisional comum, mas sim na APAC, a qual possui uma metodologia específica voltada para reinserção social do preso, sendo que o próprio apenado optou por ser transferido para o referido estabelecimento.

E, ao ser transferido, para a APAC se declarou ciente das regras, dentre as quais, consta a previsão do art. 17, XVIII, do regulamento disciplinar da APAC que expressamente proíbe a introdução ou o uso de quaisquer espécie de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas.

Ao contrário do alegado pela impetrante, não houve qualquer enquadramento da conduta do apenado na infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo incontroverso que a substância apreendida com o paciente não se trata de droga ilícita, mas sim de uma espécie de fumo lícita.

Ora, não me parece aceitável a conduta do apenado que se compromete a respeitar o regulamento da APAC, cuja metodologia em nada se assemelha a da uma unidade prisional mantida pelo Estado e, ao desrespeitar as regras da instituição, queira se esquivar de sua responsabilidade.

Destaco que, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o descumprimento da norma disciplinar interna da APAC pode se enquadrar na falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP, já que configurada a desobediência às ordens da administração prisional, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EXAME TOXICOLÓGICO. RECUSA. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA UNIDADE PRISIONAL. APAC. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O descumprimento pelo reeducando de ordens emanadas por agentes da unidade prisional configura infração disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da LEP. Precedentes do STJ. 2. A recusa do paciente em realizar exame toxicológico na unidade prisional da APAC contraria norma disciplinar interna, com a qual o reeducando anuiu, e configura falta grave por desobediência à ordens da administração da unidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.580/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ante todo o exposto, ausente flagrante ilegalidade no ato impugnado,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.